Tribunal: STF
Processo: RE 108030
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO POR TRANSFERENCIA. NORMA
REGIMENTAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO PODE SUBTRAIR DE EXAME DO
GOVERNADOR DO ESTADO PEDIDO DE TRANSFERENCIA FEITO POR TITULAR DE
UMA SERVENTIA PARA OUTRA, SEM CONTRARIAR O PRINCÍPIO DE
INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES, QUE E FUNDAMENTAL NA
ORGANIZAÇÃO POLITICA. O PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE
O PROVIMENTO DAS SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DESTINA-SE A
CONSIDERAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, COMPETENTE PARA FAZE-LO,
NÃO PODENDO TER A EFICACIA DE DECISÃO FINAL, IMPEDITIVA DAQUELA
CONSIDERAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.